Tribunal: TJPA
Processo: 0814699-59.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814699-59.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: OLAM AGRICOLA LTDA., BONACCORSO, CAVALCANTE, OLIVEIRA E RISTOW SOCIEDADE DE ADVOGADOS

AGRAVADO: RICARDO DUARTE MACIEL, NAIARA GOMES CARVALHO DUARTE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0814699-59.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: OLAM AGRICOLA LTDA., BONACCORSO, CAVALCANTE, OLIVEIRA E RISTOW SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDO BONACCORSO - SP247080-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDO BONACCORSO - SP247080-A

AGRAVADO: RICARDO DUARTE MACIEL, NAIARA GOMES CARVALHO DUARTE

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 827 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ARBITRAMENTO AUTOMÁTICO DE HONORÁRIOS NA FASE INICIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o arbitramento prévio de honorários advocatícios em execução de título extrajudicial para entrega de coisa incerta, sob o fundamento de ausência de previsão legal para a fixação antecipada da verba honorária nesse tipo de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: é possível aplicar o artigo 827 do CPC, que prevê a fixação de honorários de plano, às execuções de obrigação de entregar coisa incerta; a remissão feita pelo artigo 813 do CPC às disposições da Seção I, Capítulo II, do Título II, autoriza o arbitramento automático de honorários na execução de obrigação de dar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 827 do CPC limita-se às execuções para pagamento de quantia certa, estando inserido na Seção I do Capítulo IV do Título II do CPC, cuja sistemática não se compatibiliza, em um primeiro momento, com a execução de entrega de coisa certa ou incerta.

4. O artigo 813 do CPC, faz remissão a seção I do Capítulo II do Título II do CPC, ou seja, seção atinente a entrega de coisa certa que tem aplicação subsidiária a entrega de coisa incerta.

5. A execução para entrega de coisa possui dinâmica própria, inclusive com previsão de astreintes e eventual conversão em perdas e danos, sendo apenas nessa hipótese que se torna cabível a aplicação das regras atinentes à execução por quantia certa, incluindo-se a fixação de honorários nos moldes do artigo 827.
6. A tese de aplicação analógica do artigo 827, embora defendida por parte da doutrina e acolhida por julgados pontuais, não encontra respaldo consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, tampouco possui previsão expressa no ordenamento processual vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento: "Inviável o arbitramento prévio e automático de honorários advocatícios, nos termos do artigo 827 do CPC, em execução para entrega de coisa incerta, por ausência de previsão legal e incompatibilidade procedimental com a natureza dessa espécie de execução."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por OLAM AGRÍCOLA LTDA. e BONACCORSO, CAVALCANTE, OLIVEIRA E RISTOW SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inconformados com a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0800568-57.2024.8.14.0072, a qual indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios em favor da sociedade de advogados, sob o fundamento de que, tratando-se de execução para entrega de coisa incerta, não haveria previsão legal para a fixação prévia da verba honorária.

De início, o juízo de origem não fixou os honorários, conforme consta em decisão de ID 122244987, posteriormente confirmada mediante a rejeição dos embargos de declaração opostos pelas agravantes (ID 127047928), ocasião em que o magistrado de primeiro grau reiterou o entendimento de ausência de previsão legal para o arbitramento de honorários em execuções dessa natureza, destacando que o artigo 827 do CPC se restringiria às execuções por quantia certa.

Em suas razões recursais (ID 21858217), as agravantes sustentam, em síntese: que a decisão de origem incorreu em
error in judicando
ao afastar a aplicação dos artigos 85, § 1º, 813 e 827 do CPC, os quais, segundo argumentam, autorizam a fixação de honorários advocatícios em qualquer modalidade de execução, inclusive as que versam sobre obrigação de entregar coisa incerta; que, por força do artigo 813 do CPC, as disposições aplicáveis à execução por quantia certa devem incidir, no que couber, também sobre as execuções para entrega de coisa incerta; que os honorários advocatícios constituem direito do advogado, possuindo natureza alimentar, nos termos do artigo 85, § 14, do CPC, sendo vedada a compensação e a exclusão arbitrária da verba em qualquer fase da execução; que a jurisprudência pátria, inclusive de Tribunais Estaduais, admite a aplicação analógica do artigo 827 do CPC às execuções de entregar coisa incerta.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão de primeiro grau, com arbitramento dos honorários advocatícios em favor das agravantes sobre o benefício econômico pretendido ou, subsidiariamente, sobre o valor da causa.

Determinada a intimação da parte agravada (ID 22047553), porém restou frutífera a tentativa.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este colegiado consiste em verificar a possibilidade de arbitramento prévio de honorários advocatícios em sede de execução para entrega de coisa incerta, em especial na fase inicial, ao despachar a petição inaugural, aplicando-se, para tanto, o disposto no artigo 827 do CPC.

A irresignação das agravantes se fundamenta na pretensão de que o arbitramento de honorários advocatícios, previsto no artigo 827 do CPC, seja estendido às execuções de obrigação de entregar coisa incerta, sob o argumento de que a norma do artigo 813 do CPC atrairia, no que couber, as disposições constantes da Seção I, Capítulo II, do Título II — Das Diversas Espécies de Execução.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Com efeito, o artigo 827 do CPC, ao dispor que “
ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado
”, está inserido na Seção II — Da Execução para Pagamento de Quantia Certa contra Devedor Solvente, do Capítulo IV — Da Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente, dentro do Título II — Das Diversas Espécies de Execução.

Por sua vez, a execução para entrega de coisa certa possui disciplina própria, inserida na Seção I do Capítulo II, com ritos e procedimentos distintos.

O que se observa, no artigo 813 do CPC, é a seguinte disposição:

Art. 813. Aplicar-se-ão à execução para entrega de coisa incerta, no que couber, as disposições da Seção I deste Capítulo.

É imperioso ressaltar que o artigo 813 se refere exclusivamente à execução para entrega de coisa incerta, estabelecendo a possibilidade de aplicação subsidiária das regras da Seção I, ou seja, da entrega de coisa certa.

Assim, não há, no texto legal, qualquer comando expresso que determine a aplicação do artigo 827 à referida modalidade executiva.

Aqui reside o cerne da controvérsia: a previsão do arbitramento imediato e automático de honorários no percentual fixo de 10% sobre o valor da causa — ou do título executivo — é medida concebida para execuções de quantia certa, nas quais o objeto da execução é justamente a satisfação pecuniária da obrigação. Quando se trata de execução de entrega de coisa (certa ou incerta), não há, necessariamente, um valor monetário relacionado ao título que permita a aplicação dessa regra de maneira automática, sob pena de violação à lógica do procedimento.

Não se pode olvidar que o rito da execução de entregar coisa possui dinâmica própria, com previsão, inclusive, de conversão em perdas e danos, acaso frustrada a obrigação de dar (art. 815, CPC). Apenas nessa eventual conversão é que haverá título executivo por quantia certa, ensejando a aplicação do artigo 827.

Aplicar o percentual de 10% sobre o valor da causa, ou mesmo sobre o montante do benefício econômico pretendido, sem a certeza de que tal valor corresponde à obrigação exequenda, que é a entrega de bens e não o pagamento de quantia, ensejaria insegurança jurídica e flagrante incompatibilidade procedimental.

Importa considerar que, em sede de execução para entrega de coisa, o CPC prevê a fixação de multa cominatória (astreintes) para compelir o devedor ao adimplemento da obrigação (art. 536 e seguintes, aplicáveis por analogia, além dos arts. 815 e 816), mas não há previsão expressa quanto à fixação automática de honorários.

Aliás, o próprio artigo 85, § 1º, do CPC, ao indicar a obrigatoriedade de honorários na execução, não distingue entre as modalidades de execução e tampouco estabelece que a fixação deva ser feita na fase inicial em todas as espécies, muito menos de forma automática.

A tese defendida pelas agravantes, se acolhida, conduziria a uma indevida homogeneização entre procedimentos que, por essência, possuem características distintas, inclusive quanto à técnica de satisfação do crédito.

Com efeito, embora haja julgados isolados que defendam a aplicação analógica do artigo 827 às execuções de entrega de coisa incerta, tal posição não representa entendimento consolidado, tampouco obrigatório, não existindo orientação vinculante dos Tribunais Superiores nesse sentido.

Portanto, a decisão de primeiro grau, ao indeferir o arbitramento prévio de honorários na execução de obrigação de entregar coisa incerta, encontra-se alinhada com a literalidade da lei, com a lógica do sistema processual e com a melhor interpretação sistemática do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida, por inexistir previsão legal que ampare a fixação de honorários advocatícios, de plano, em execução para entrega de coisa incerta.

É o voto.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2025